Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013749-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOADIR TEJADA JÚNIOR
AGRAVADO(S): EUGÊNIO GUIMARÃES NETO, EROTILDES DA COSTA PRATES e BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOADIR TEJADA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, nos autos da Ação Anulatória de Arrematação Judicial n. 1000428-11.2021.8.11.0013, ajuizada por EUGÊNIO GUIMARÃES NETO, EROTILDES DA COSTA PRATES e BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido de liminar para suspender a execução, leilão e arrematação em sede de embargos de declaração.
Em suas razões recursais o agravante alega que os autos de origem foram propostos “contra execução extrajudicial proc no 0003661-09.2016.8.11.001, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT promovida pelo Banco do Brasil S/A com intuito de atacar arrematação finalizada de bem imóvel, sendo que a liminar foi indeferida pelo órgão judicante de primeiro grau em um primeiro momento. Ocorre, que os agravados apresentaram embargos de declaração que foram acolhidos e deferida a liminar com suspensão da execução, leilão e arrematação (mantendo a penhora)” (sic).
Discorre que “na r. decisão de concessão de liminar não constou os fundamentos jurídicos para deferimento do pleito postulado pelos agravados, de sorte que temos a violação do art. 489, inciso II e § 1o do CPC e art. 93, IX da CF” (sic).
Assevera que a decisão recorrida não merece prosperar, uma vez que foi concedida a pretensão dos agravados em sede de embargos de declaração e, ao menos, foi mencionado quaisquer dos requisitos - omissão, contradição, obscuridade ou qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Destaca que “os embargos de declaração não têm o condão de reformar ou anular r. decisório, mas apenas de sanar eventuais pontos delimitados no art. 1022 do CPC. A r. decisão retro extrapolou o contido no art. 1.022 do CPC, e, para agravar e configurar nulidade ou sua inconsistência, não foi exposto na r. decisão de provimento de embargos de declaração, os fundamentos ou motivos para provimento de embargos e concessão da liminar postulada pelos agravados. Os embargos não seria o recurso apto para atacar a r. decisão que indeferiu o pleito liminar” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo recursal “para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada que deferiu a suspensão da execução proc no 0003661-09.2016.8.11.0001, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, do leilão e da arrematação do bem imóvel e ainda seja deferida na presente concessão de imissão de posse imediata do imóvel para o agravante em definitivo ou enquanto durar as pretensões promovidas pelos agravados sobre o imóvel arrematado ou fixação de valor de ocupação e suspensão de obrigação de pagamento” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 102481993).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, insta salientar que para a concessão do efeito almejado, segundo dicção do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, ao agravante compete demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em caso de manutenção da decisão recorrida, bem como a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida vindicada.
Ao prolatar a decisão agravada, o ilustre Magistrado de primeiro grau consignou que:
“Vistos.
I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante.
Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser parcialmente acolhidos.
II – Posto isto ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para determinar a suspensão da execução (autos principais em apenso), bem como de eventual leilão e arrematação, devendo permanecer, no entanto, o ato de penhora.
III – Intime-se. Cumpra-se.”
Em que pese as razões expendidas na peça exordial, bem como a singela decisão do juízo de primeiro grau, a meu ver não impera no caso risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida possa causar qualquer prejuízo ao recorrente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Ademais, o recurso elegido é dotado de trâmite célere (art. 1.020, CPC), de modo que ao deixar a questão para ser objeto de julgamento pelo Colegiado, não trará prejuízo a quem quer que seja.
Não está aparente, também, pelo menos por ora, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que diante da matéria a ser apreciada, entendo imprescindíveis as informações do Magistrado prolator do decisum.
Assim, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam os requisitos para a concessão da medida requerida, mostrando prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito, quando a Câmara Julgadora, a uma análise mais aprofundada da questão, possa decidir com certeza e segurança o ponto controvertido.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Oficie-se ao juízo da causa solicitando informações pertinentes ao deslinde do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora